Tribunal: TJDFT
Processo: 0730424-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730424-41.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO GONCALVES DA CRUZ AGRAVADO: ANTONIO MARCOS DIAS DE ABREU DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, em sede da ação de obrigação de fazer cumulada com perdas e danos n. 0713698-49.2017.8.07.0007, ajuizada em seu desfavor por ANTÔNIO MARCOS DIAS DE ABREU, atualmente em fase de cumprimento de sentença. A r. decisão recorrida, como se observa do ID. de origem n. 241155240, acolheu o pedido de conversão da obrigação de dar a coisa certa (veículo automotivo) em perdas e danos, nos termos da petição de ID. 240738201, em observância ao Despacho anterior (ID. De origem n. 234003384). Em suas razões recursais (ID. 74387188), o agravante alega que a obrigação de fazer apenas não alcançou a satisfação por culpa exclusiva do credor, que deixou de viabilizar o recebimento do veículo, ora criando obstáculos, ora sendo desidioso. Assevera que a conversão em perdas e danos é benefício indevido para o exequente, e viabiliza vantagem processual a quem não cumpriu as determinações judiciais. Argumenta que haverá, a partir da leniência do Juízo originário com o credor, cerceamento do seu direito de defesa e violação ao contraditório. Em seguida, o recorrente impugna o valor da causa, ao fundamento de que estaria violando os limites da coisa julgada material. No ponto, elabora que o automóvel depreciou desde a data do negócio jurídico, bem como da data do trânsito em julgado, e que a obrigação objeto do início do cumprimento de sentença, iniciado em outubro de 2023 com fito específico de obter a coisa certa, deve considerar o valor de mercado do bem, e não o valor desembolsado para sua aquisição e atualizado monetariamente. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que se torne sem efeito a conversão da obrigação de dar em perdas e danos. Preparo devidamente recolhido (ID. 74387208). É o relatório. Decido. DA ADMISSIBILIDADE APENAS PARCIAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja integralmente conhecido. Assim sucede, pois, consoante detida análise do caderno processual originário, bem ainda da decisão impugnada, o Juízo de Primeiro Grau ainda não homologou definitivamente o valor indicado para a conversão da obrigação de dar a coisa certa em perdas e danos, eis que sequer houve impugnação do valor devido no primeiro grau de jurisdição. Os fundamentos relacionados ao valor que será devidamente perseguido, parâmetros a serem utilizados para o seu cálculo, eventual valor atual do bem (ou sua demonstração quando do momento do início do cumprimento de sentença em 2023) deverão ser antes cotejados pelo Juízo de primeiro grau. Nesse sentido, considerando que o pleito ainda não foi objeto de apreciação pelo d. Juízo a quo, trata-se, inequivocamente, de hipótese de inovação recursal, vedada pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil. DA ADMISSÃO PARCIAL E DA ANÁLISE DO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, admito parcialmente o agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, se trata de cumprimento de sentença iniciado em outubro de 2023 (ID. n. 176960993, origem). Inicialmente, há de se observar que a decisão de ID. de origem n. 180019985, proferida em 29/11/2023, bem ainda as determinações judiciais que a sucederam, sobretudo o despacho de ID. n. 189979639, reconheceram ser indispensável que o credor se manifestasse expressamente quanto à aceitação do bem, e que indicasse os meios para receber o automóvel VW/GOLF, Placa JGR-37/70, 2003/2003. De seu turno, o devedor, ora agravante, desde a primeira visita do oficial de justiça, informara, de fato, a localização do veículo e colocou-se à disposição, como se observa da certidão de ID. de origem n. 183125099: Nos termos da Portaria 29, de 19 de abril de 2021, da Portaria Conjunta 55 de 17 de Junho de 2021 e Resolução CNJ 354/2020, certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 13/12/2023 às 12:18, PROCEDI À INTIMAÇÃO DE ROBERTO GONCALVES DA CRUZ, CPF 313.412.841-15, por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp no no (61) 99981-5195, que após explanação do mandado, recebeu a CONTRAFÉ via WhatsApp, conforme print anexo. Certifico e dou fé que o destinatário informou que o veículo está em sua residência, no endereço QSC 19, Chácara 25, Conjunto C, casa 11, e manifestou interesse em restituir o veículo, porém não tem contato do autor para cumprir a ordem. Não restaram dúvidas a este Oficial de Justiça quanto à identidade da parte, pois houve contato telefônico no dia 08/01/2023 às 13:31 e por esta se identificar como tal no perfil do aplicativo. Distrito Federal, 08 de janeiro de 2024. RODRIGO DO COUTO BRITO Oficial(a) de Justiça - mat. 320979 Diante das múltiplas inércias do credor em comparecer para retirar o automóvel, o Juízo a quo, a partir da determinação proferida em julho de 2024, viabilizou também ao devedor, ora agravante, que se desvencilhasse da obrigação de dar a coisa certa, a partir do recolhimento do bem ao depósito público, consoante o seguinte ato judicial, de ID. de origem n. 203979107: O credor, novamente, em 15 dias, manifeste sobre o não recebimento do veículo. Ausente interesse do credor, o bem poderá ser recolhido ao depósito público, livrando-se o devedor da obrigação e ele será enviado para hasta pública, direcionando a quantia ao credor, posteriormente. Neste caso, o devedor forneça os meios com guincho e os custos poderão ser descontados do valor auferido em hasta pública. Certo que, nesta situação excepcional, é bem provável que o credor receba valor inferior ao de mercado quanto ao veículo, cujo lance será de 60% do valor de avaliação/mercado. Após, retornem conclusos. Ocorre que, mesmo diante da ampliação da forma de adimplemento, o insucesso do cumprimento de sentença persistiu, mas dessa vez, por culpa conjunta das partes. As diligências que se seguiram, realizadas por múltiplos oficiais de justiça, efetuadas em 23 de setembro de 2024 (ID. de origem n. 212050167), em 7 de novembro de 2024 (ID. de origem n. 217038669), 27 de janeiro de 2025 (ID. de origem n. 223697426) e 1o de abril de 2025 (ID. de origem n. 231157747), não foram concretizadas pelo desinteresse também do devedor. Indiscutível que seja essa conclusão, uma vez que a supracitada decisão fora reiterada pelo Despacho de ID. de origem n. 2272967223, no qual o Juízo de primeiro grau, após ponderar quanto ao desinteresse de ambas as partes, e violação à cooperação processual, determinou que qualquer das partes deveria fornecer e custear o guincho e remeter o automóvel ao depósito público. Contudo, como se observa das certidões mencionadas, decorrentes das diligências supracitadas, nem o devedor, nem o bem, foram encontrados pelos múltiplos oficiais de justiça que visitaram o endereço indicado, tampouco o agravante, em qualquer oportunidade, entrou em contato com a CEGOC – Central de Guarda de Objetos (TJDFT), para viabilizar o cumprimento da determinação, e se desonerar da obrigação de dar a coisa certa. É importante distinguir que os argumentos trazidos ao Tribunal nesta oportunidade remetem à conduta inicial do devedor, que recebera o Oficial de Justiça, e mostrou-se solícito para entregar o bem, contexto que atribuiria integral responsabilidade pelo insucesso do cumprimento de sentença ao credor, e poderia viabilizar a extinção do cumprimento de sentença. Fora exatamente diante da visualização da solução material, que o Juízo invertera o ônus para entregar o veículo, esclarecendo que o devedor seria reembolsado pelo guincho quando do leilão do bem, mas, a partir desse momento, nem o devedor nem o automóvel puderam ser encontrados. A cooperação do agravante cessou. Este giro de comportamento processual viabilizou ao Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga a conclusão de que, neste último momento, a obrigação preenchera os requisitos processuais do artigo 499 do CPC. Nesse sentido, é necessário concluir pela ausência de probabilidade do direito, uma vez que a desídia não fora exclusiva do credor, mas também do devedor, desafiando alternativa, pelo Juízo originário, no sentido de solucionar o processo. Ainda que o devedor argumente que o credor possa vir a se beneficiar de sua própria torpeza caso o valor do cumprimento de sentença seja majorado em relação ao valor de mercado do bem – hipótese que se considera apenas hipoteticamente -, não se controverte que o devedor teve inúmeras oportunidades para entregar o automóvel e cumprir a obrigação que lhe fora imposta, e assim se desvencilhar do risco de ter que por ela pagar, a partir dos meios judicialmente cabíveis. Ante o exposto, INDEFIRO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, a fim de que preste informações, bem ainda alertando quanto à necessidade de observância do princípio do contraditório relativamente à conversão da obrigação de dar a coisa certa em perdas e danos, notadamente em relação ao valor devido, com atenção as peculiaridades do caso, nos termos dessa decisão. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2025 às 11:44:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS,Arakende. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.